Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746242-53.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CLESIO CAETANO DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA – ARTIGO 180, §3o DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na pena do artigo 180, § 3o, do Código Penal, estabelecida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena por uma privativa de liberdade. 2. Em suas razões (ID 62315104), o apelante postula sua absolvição por insuficiência probatória em relação à ilicitude de sua conduta. Subsidiariamente requer a fixação exclusiva da pena de multa ou sua redução na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que a exasperação deve ser no limite máximo de 1/6 da pena mínima. 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo (ID 62315106, 63028177). 4. Consta da denúncia que: “Em data que não se pode precisar, compreendida, porém, entre os dias 26/07/2023 e 08/08/2023, no bairro Santa Luzia, Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, por meio de compra, uma bicicleta marca TYT, cor vermelha, aro 29, quadro tamanho 19, 21 marchas, número de série JY20051220, que pela condição de quem a oferecia, uma pessoa desconhecida e sem nota fiscal, o denunciado tinha condições de presumir que o produto havia sido obtido por meio criminoso. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado adquiriu a referida bicicleta por meio de uma negociação com pessoa desconhecida, pagando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A bicicleta em epígrafe, descrita no auto de apreensão ID 169084753, havia sido furtada da vítima AMAURY DE JESUS no dia 26/07/2023 próximo ao supermercado Ultrabox da Estrutural.” 5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. Precedentes: Acórdão 1812205, 07675727720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576. 6. Com efeito, a autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Termo Circunstanciado no 467/2023-8a DP, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição (ID 62314731, 62314732, 62314734), assim como os depoimentos da vítima do crime de furto e dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 62315071, 62315085, 62315095). Ressalte-se que o réu não compareceu em Juízo para o interrogatório, mas consta na Ocorrência Policial n. 3.388/2023 seu relato de que “no dia 31/08/2023 estava em um bar no bairro Santa Luzia, quando um estranho lhe ofereceu uma bicicleta por quinhentos reais. O declarante aceitou comprar a bicicleta, tendo feito o pagamento em espécie. Não soube informar o nome do bar nem do indivíduo que lhe vendeu a bicicleta” (ID 62314730). 7. Da análise dos autos, afasta-se a tese defensiva, pois nota-se que o réu não atuou com a cautela necessária na aquisição da bicicleta, oferecida por um estranho, em um bar, não se cercando de cuidados mínimos tais como um recibo ou nota fiscal do produto. Nessas circunstâncias, deveria presumir se tratar de mercadoria obtida por meio criminoso. Ademais, em que pese o valor de mercado da bicicleta usada não ser desproporcional ao valor que o réu diz ter pago, o fato é que a declaração dada por ele, somente na fase inquisitorial, não encontra sustentação em nenhum outro elemento de prova, como bem pontuou a sentença vergastada. 8. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, sua condenação deve ser mantida. 9. No que diz respeito ao pedido de aplicação da pena isolada de multa, razão não assiste ao recorrente. Na aplicação da reprimenda, cabe ao juiz sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas, discricionariedade conferida pelo artigo 44, §2o do Código Penal (STF, HC 105.407, Relator Ministro Ayres Britto). No caso, houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, não havendo, nesse ponto, nenhum reparo a ser feito. 10. Em relação à dosimetria da pena, embora não haja um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Precedente: Acórdão 1336518, 07049993420208070017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na hipótese, observou-se a existência da circunstância agravante da reincidência. Nesse contexto e conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Nesse cenário, impõe-se a revisão da aplicação da pena em benefício do réu, devendo ser retificada a majoração imposta na sentença (dez dias), pois 1/6 da pena-base corresponde a 5 (cinco) dias. Precedente: Acórdão 1812027, 07095542520238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1921998, 0746242-53.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu. 2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado referente à dosimetria da pena, ao argumento de que na segunda fase de aplicação da pena não foi levada em consideração a existência da confissão como circunstância atenuante e a possibilidade de fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. 6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. A alegação de que não foi analisada a reincidência, utilizada como único fundamento para afastar o regime inicial aberto, evidencia flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de apelação(ID 62315104), de forma que é eminente a preclusão consumativa. Precedentes: Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018. 7. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de omissão quanto à existência de suposta confissão extrajudicial do acusado, pois o fundamento para condenação foram as provas colhidas nos autos, como o Termo Circunstanciado, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição, além dos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, pontuando-se que o depoimento por ele prestado na fase inquisitorial não encontra apoio em nenhum outro elemento de prova (pontos 6 e 7). 8. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Demais disso, importante destacar que não é necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018. (Acórdão 1947709, 0746242-53.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF/88, e inobservância à súmula 719/STF. No entanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido, confira-se precedente do STF: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Receptação culposa. Regime inicial. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1518512 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024) Ademais, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal